Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705267-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ MÁRCIO GOMES contra decisão proferida por este Relator (ID 70521062) que, nos autos de agravo de instrumento (ID 0705267-66.2025.8.07.0000) no cumprimento de sentença n. 0723454-84.2023.8.07.0003, não conheceu do agravo de instrumento. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente Agravo Interno não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, uma vez que interposto por terceiro alheio ao processo, subscrito eletronicamente por causídico (Kayo Teixeira) sem procuração nos autos (ID 169531100 e 177232874 – origem). Deve-se enfatizar, ainda, que o princípio da dialeticidade não foi atendido. Veja-se que o agravo interno registra o porquê de, na sua percepção, merecer reforma a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, quando, na verdade, o processo tramita no Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF. Além disso, as razões do pedido de reforma não dialogam com os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, não conheço do Agravo Interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 11:26:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador